Tribunal: STF
Processo: RE 1257717
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. DESERÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO: LEI ESTADUAL N. 11.608/2003. ISENÇÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.116-RG (TEMA 135). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - DESERÇÃO DECRETADA - REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - EXEGESE DO ART. 475, § 2 0DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS” (fl. 2, vol. 8).
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados (fl. 2, vol. 12).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República e que “foi privilegiada lei estadual em detrimento da própria Constituição Federal e do disposto em artigos de leis federais, quais sejam, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, 511 do Código de Processo Civil, 8º da Lei 8.620/93 e 3º e 4º da Medida Provisória 2.180-35/01” (fl. 2, vol. 16).
    Sustenta “que o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos, sendo ambos espécies de taxa judiciária, o que implica ser descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador” (fl. 13, vol. 16). 
    Argumenta que, “se o mais amplo - preparo recursal - foi incluído como taxa judiciária pela Lei estadual n 11.608103, como decorrência lógica, tem-se que o menos amplo - porte de remessa e retorno - também deve ser considerado como taxa” (fl. 14, vol. 16). 
    Pede “seja este reformada para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito do recurso interposto. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5° incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (fl. 14, vol. 16). 
    3. Em 20.3.2017, após o julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso repetitivo (Recurso Especial n. 1.101.727/PR, Tema 16), que entendeu não ser exigível ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso e do paradigma de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 594.116/SP, Tema 135), que julgou “estar o INSS isento do pagamento da despesa com porte de remessa e retorno, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço postal”, o Desembargador Presidente Ricardo Dip determinou a devolução dos autos para posterior julgamento (fl. 1, vol. 22).
    4. Em reexame de matéria incidental controvertida, a Décima Sexta Câmara de Direito Público decidiu não ser o caso de retratação (fl. 1, vol. 24).
    5. O recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi admitido em 23.4.2018 (vol. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste à recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.157.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.157.215, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.404, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.130.258, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.117, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.591, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.959, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.223, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.9.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.161.995, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2018. 
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora